Tribunal: TJSP
Processo: 2091328-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
*Ação de regresso c.c. declaração de inexistência de débito – Tutela de urgência – Pretensão de suspensão da eficácia dos protestos efetuados em nome da autora – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do NCPC – Necessidade de estabelecimento do contraditório – Recurso improvido.*